Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-54.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-54.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:

APELADO: ADEVILMA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MIRIAN GOMES DOS SANTOS, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS, TAMILE OLIVEIRA SILVA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGADO SUCESSIVAMENTE. VÍNCULO PRECÁRIO E PROLONGADO. DESVIRTUAMENTO. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF E DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A contratação precária por parte da Administração Pública, quando reiteradamente prorrogada ao longo de mais de três décadas, configura evidente desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, atraindo a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da Repercussão Geral.

2. Ainda que declarado nulo o vínculo por ausência de concurso público, faz jus o servidor contratado ao recebimento de valores relativos a férias acrescidas de um terço constitucional, bem como aos depósitos do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, na Súmula 363 do TST e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, alcançando apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

4. A ausência de prova concreta da capacidade financeira da parte autora impede a revogação da gratuidade de justiça deferida, diante da presunção legal de hipossuficiência estabelecida no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

5. A sentença que reconhece parcialmente o direito às verbas trabalhistas, em decorrência de serviço efetivamente prestado à Administração Pública, respeitada a prescrição e os limites constitucionais, deve ser mantida, por encontrar-se em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

6. Majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000578-54.2024.805.0199
, de
P
OÇÕES
, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE CAETANOS

e Apelada
ADEVILMA ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

SALVADOR (BA), 27 DE NOVEMBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator